Tribunal: TJES
Processo: 5004775-28.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004775-28.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARUSA SARCINELLI CHAGAS
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004775-28.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MARUSA SARCINELLI CHAGAS

RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.

SENTENÇA: MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O caso trata de recurso inominado interposto pela consumidora em face de sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) por vício de consentimento, determinou o abatimento de valor supostamente creditado em sua conta. A recorrente nega o recebimento do numerário e o banco não colacionou comprovante idôneo de transferência bancária (TED/PIX). Ante a ausência de prova do repasse, a reforma parcial é medida que se impõe para excluir o abatimento e garantir a restituição em dobro sobre a integralidade dos descontos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. ART. 373, II, DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA DE FORMA INEQUÍVOCA O DEPÓSITO DO VALOR DE R$3.443,56 NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE IDÔNEO DE CRÉDITO OU EXTRATO DA CONTA BENEFICIÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos descontos e ao pagamento de danos morais, porém, determinou a dedução de R$ 3.443,56, quantia que o banco alega ter creditado na conta da autora no início da relação contratual.
2. A recorrente sustenta a inexistência de prova do referido depósito, afirmando que o banco apresentou apenas tabelas unilaterais desprovidas de autenticação bancária, enquanto colacionou extratos negativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o documento apresentado pela instituição financeira possui força probatória suficiente para confirmar o repasse do numerário à consumidora, autorizando o abatimento determinado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a entrega do numerário ao consumidor (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC), especialmente quando há negativa expressa de recebimento corroborada por extratos bancários.
5. O documento apresentado pelo recorrido constitui-se em tela sistêmica ou histórico interno, que não se confunde com comprovante de transferência bancária (TED ou PIX) dotado de autenticação ou protocolo de compensação.
6. Inexistindo prova cabal do efetivo desembolso pelo banco em favor da conta da autora, é indevido o abatimento do valor de R$ 3.443,56, devendo a restituição em dobro incidir sobre a totalidade dos descontos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: A mera apresentação de telas sistêmicas ou relatórios internos, sem o respectivo comprovante de transferência bancária autenticado, não supre o ônus probatório da instituição financeira quanto ao repasse de numerário ao consumidor, sendo indevido o abatimento de valores na repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, Colegiado Recursal, Enunciado nº 29.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARUSA SARCINELLI CHAGAS
em face da sentença de que julgou procedentes os pedidos para anular o contrato de cartão de crédito consignado nº 502301732467, condenar o
BANCO MASTER S/A
à restituição em dobro de R$ 5.279,86 e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A sentença autorizou o abatimento de R$3.443,56, supostamente creditados à autora.

Em suas razões (ID 72524902), a recorrente alega que nunca recebeu tal valor e que o banco não provou o depósito.

Contrarrazões no ID 80490666, com preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita e, no mérito, pela manutenção do abatimento.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência do consumidor.

Ultrapassadas as questões preliminares, avanço ao mérito.
Adianto ser o caso de reforma parcial da sentença.

A relação em exame é de consumo, atraindo a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, pautada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Contudo, tal inversão não desonera o autor de apresentar indícios mínimos de seu direito, nem impede o réu de produzir prova impeditiva ou extintiva.

Em análise dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à comprovação do adimplemento da obrigação, especificamente quanto ao alegado depósito do valor de R$3.443,56 na conta da parte autora.

Pois bem.

A instituição financeira sustentou ter realizado o pagamento devido, juntando aos autos documento que, segundo afirma, comprovaria a transferência do numerário. Contudo, da análise do conjunto probatório, observa-se que o documento apresentado não comprova de forma inequívoca a efetiva disponibilização do valor na conta de titularidade da autora.

Não há nos autos comprovante idôneo de crédito identificado, extrato bancário da conta beneficiária ou documento equivalente que demonstre a efetiva liquidação da obrigação. O ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito da autora incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Além disso, a prova de pagamento ou crédito em conta deve ser feita mediante documento idôneo de transação bancária (TED ou PIX). No caso, a consumidora apresentou extratos que demonstram a ausência da entrada do valor, cumprindo com sua parte no ônus probatório dentro de sua possibilidade técnica.

Assim, não sendo possível concluir, com segurança, pela quitação da quantia de R$3.443,56, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de obstar o desconto de tal quantia sobre os créditos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, para reformar parcialmente a sentença, decotando de suas disposições a determinação de descontos sobre os créditos autorais da quantia de R$ 3.443,56, mantido os demais termos do julgado.

Sem custas e honorários face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)